Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730623-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: AMAZONAS ABRAHAO RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV E OUTROS contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704721-64.2019.8.07.0018, movido por AMAZONAS ABRAHÃO RABELO, rejeitou a impugnação. Em 9/4/2021, foi publicado o acórdão que negou provimento ao presente recurso. Confira-se: AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. FIXAÇÃO CONFORME DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPEITO AO LIMITE LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não sendo discutida nos autos a matéria que ensejou o IRDR-15, impõe-se a reconsideração do sobrestamento do presente Agravo de Instrumento e a análise do seu mérito. 2. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, rejeitou a impugnação apresentada. 3. A liquidação do julgado não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, pois o art. 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, como a hipótese em apreço. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 4. No caso vertente, a liquidação e a consequente execução do julgado deverão ser efetivadas pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença, incluindo-se a verba sucumbencial deferida na ação de conhecimento - nos termos do inciso II do §4o do art. 85 do Código de Processo Civil. 5. Os artigos 23 e 24, §1o, da Lei n.o 8.906/94 facultam ao causídico a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, ou mediante ajuizamento de processo autônomo, tornando possível ao patrono que atuou na ação de conhecimento a postulação, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto dos honorários fixados na fase de conhecimento quanto daqueles devidos no momento da execução. 6. No julgamento da Apelação na ação coletiva, estabeleceu-se que, por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deveria ser realizada apenas após a liquidação, conforme disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Já no julgamento do Recurso Especial, foi imposta a majoração dos honorários em 10% (dez por cento) da verba arbitrada na origem. Considerando-se o valor da condenação homologado pelo juízo e o percentual mínimo de 10% do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC, correta fixação do percentual em 20% (vinte por cento), pois respeita os termos da decisão do STJ e o limite legal estabelecido no CPC. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1329214, 07306233920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma data, os agravantes apresentaram petição (ID 24932985) informando que o magistrado de 1o grau havia exercido juízo de retratação e decidido excluir a cobrança dos honorários da fase de conhecimento no cumprimento de sentença. Requereram, assim, a decretação da perda de objeto do agravo de instrumento. O juízo a quo pode se retratar enquanto não for julgado o agravo de instrumento, aplicando-se, nesse caso, o § 1o do art. 1.018 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.”. No entanto, como já foi julgado recurso, a decisão que, na mesma data de publicação do acórdão, indeferiu o processamento, no cumprimento de sentença individual, dos honorários de sucumbência referentes à fase pretérita (ID 24932986) não pode ser considerada como juízo de retratação. Ressalte-se que deve ser observado, ainda, o disposto no art. 1.008 do CPC, segundo o qual “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.”. Assim, substituída a primeira decisão pelo julgamento do agravo de instrumento, a manifestação posterior do juízo de origem deve ser considerada como nova decisão, a ser enfrentada, se for o caso, por outro agravo de instrumento. Não se podendo falar em perda de objeto do agravo de instrumento, nada há a prover. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator